Tribunal: STF
Processo: RE 101119
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-13
Data de publicação: 1984-03-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. SOCIEDADE POR QUOTAS
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE
DO SOCIO-GERENTE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO. CTN, ART-135,
III; DECRETO N. 3708/1919, ART-10. NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS.
333, I, DO CPC, E 134, CAPUT, DO CTN. SUMULAS 282 E 356.
INVIABILIDADE DE REEXAMINAR MATÉRIA DE FATO RELATIVIDADE A
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE, RECONHECIDA NO ACÓRDÃO. SÚMULA
279. DISSIDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO. SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.